Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702542-07.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TERESA DA CONCEIÇÃO DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212121986, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido por TEREZA DA CONCEIÇÃO, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e aplicou à executada a multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada a R$ 100.000,00, nos seguintes termos: “Conforme informado na petição de Id. 208906110, a parte executada não cumpriu com a obrigação de fazer, ou seja, a parte autora permanece sem receber a alimentação enteral necessitando de ajuda de familiares para a compra de tal alimentação. Assim, converto o feito em perdas e danos. Ademais, conforme decisão de Id. 203026946 houve a determinação para que o executado comprovasse que disponibilizou de forma completa o home care indicado à autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica (id. 164358321), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Entretanto, a exequente na petição de Id. 208906110 e anexos, noticia o descumprimento do executado. Assim, ante o descumprimento do comando judicial, APLICO ao executado a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); conforme decisão de Id. 203026946. Remetam-se os autos à contadoria para realização de cálculo atualizado da respectiva multa acima, bem como deverá ser somado aos cálculos o valor de R$ 13.756,67 (treze mil reais, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente aos gastos com a alimentação entereal adquirida pela Requerente, conforme petição retro (Id. 210484400). Esclareço que a data inicial da incidência da multa é do dia 29 de julho de 2024 (segunda-feira), conforme certidão de Id. 206122717. Atualize-se, por ora, o valor da causa para R$ 13.756,67 (treze mil reais, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme informado na petição retro. Após, proceda-se com o bloqueio das contas da executada via sistema SISBAJUD. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravante-executada foi condenada (id. 168202223), nos seguintes termos: “a) condenar a parte ré à obrigação de autorizar e custear o tratamento de Home Care indicado à autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica (id. 164358321), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]." Embora, devidamente intimada, a agravante-executada permaneceu sem fornecer a alimentação enteral, sendo que a compra continuou sendo realizada pela família da paciente, conforme demonstrado nas notas fiscais juntadas aos autos (ids. 20890611, 208906112, 208906114 e 208906115, autos originários). O Relatório Médico (id. 164358321), citado na r. sentença, noticia que a agravada-exequente faz uso de dieta via oral e enteral via gastrostomia, portanto, não se pode admitir a alegação da agravante-executada que desconhecia a obrigação de fornecer a alimentação enteral. Nesse sentido, constata-se que a agravante-executada não cumpriu com a obrigação de fazer, uma vez que insiste em descumprir a r. sentença, ou seja, a agravada-exequente permanece sem receber a alimentação enteral, necessitando que seus familiares arquem com os custos. Assim, diante do descumprimento da obrigação, a aplicação da multa é medida que se impõe, a fim de compelir a agravante-executada a fornecer a alimentação enteral e garantir a sobrevivência da agravada-exequente. Em relação à multa, sua fixação visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que a agravante-executada procrastine o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-la de negar-se a cumpri-la. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora